Tribunal: TJDFT
Processo: 0749857-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749857-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU MARTINEZ AGRAVADO: GERSON DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TADEU MARTINEZ contra a decisão proferida pelo MMo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de conhecimento número 0723428-58.2024.8.07.0001, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida e deferiu a prova pericial. Considerando que não há pedido de concessão de efeito suspensivo e nem de antecipação da tutela recursal, faculto à parte agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras, de modo a embasar o seu pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Após, intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador